Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDÔMINO VERSUS CONDOMÍNIO. REMOÇÃO DE MURO E GUARITA DO CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. PLEITO OBJETO DE ACORDO JUDICIAL JÁ HOMOLOGADO. SUPRESSIO E SURRECTIO. RETIRADA DE LIXEIRAS DO CONDOMÍNIO. INSALUBRIDADE E DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Por força do princípio da confiança e da boa-fé objetiva, a homologação de acordo judicial em que o proprietário de imóvel condominial e o condomínio estabeleçam o local de construção do muro e da guarita deste último impedem que, após vários anos e sem qualquer alteração da situação fática, o proprietário do bem requeira a alteração da localização de tais construções (supressio e surrectio).
3. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.